Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729800-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODEZA RODRIGUES PIMENTEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Odeza Rodrigues Pimentel contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. A inicial do writ deve ser emendada, segundo considerações abaixo: 1. Da regularização da representação processual Da inicial do mandamus consta que a impetrante está em coma induzido, internada no Hospital Regional de Taguatinga. Assim, segundo relatado, não dispõe a impetrante de capacidade plena para estar em juízo, por ser relativamente incapaz (art. 4o, III, CC). Logo, mister que esteja assistida por seu representante legal. De consequência, imprescindível se mostra a emenda da peça vestibular do writ para que a impetrante, por seu representante legal, junte procuração outorgada ao advogado signatário da exordial; instrumento de mandato esse de que deverá constar completa identificação profissional do causídico e seu endereço profissional. 2. Do pedido de gratuidade de justiça A impetrante deixou de pagar as custas iniciais em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no presente mandamus alegando não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Os autos não trazem nenhum elemento de informação suficiente que possibilite verificar a condição socioeconômica da impetrante e a situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como empecilho para o pagamento das custas processuais. Não consta também a declaração de insuficiência de recursos financeiros atual assinada pela impetrante. Nesse contexto, deve a impetrante, requerente do benefício, apresentar documentos hábeis a evidenciar a alegada falta de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, tais como declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, comprovantes de rendimentos, extratos de contas bancárias, comprovantes de despesas extraordinárias e/ou outros elementos que possam sustentar o pedido de concessão do benefício. 3. Esclarecimentos dos fatos e apresentação de documentos Como se sabe, quanto à demonstração do direito líquido e certo, mister para o mandado de segurança que a prova documental apresentada, juntamente com a peça vestibular, seja suficiente a demonstrar, de plano, a existência do direito vindicado. O writ consubstancia ação de rito sumário e não admite dilação probatória, de modo que seu manejo exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No caso, narra a impetrante ter sido internada no dia 12 de julho de 2023 no Hospital Regional de Taguatinga com fratura do osso fêmur da perna esquerda, tendo sido diagnosticada com insuficiência respiratória aguda gravíssima. Afirma estar em coma induzido e, hoje, internada na ala vermelha do hospital. Diz ter solicitado vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Assevera não ter sido atendida sua solicitação até o momento. Informa estar à espera de Leitos de UTI. Faz menção ao direito à saúde. Lembra estar esse direito atrelado à necessária preservação da dignidade da pessoa humana. Alega não poder “aguardar discussões administrativas quanto a quem caberá fornecer o tratamento médico adequado e em que horário deve ser feito.” Afirma impossível ao Poder Público “exigir do doente que percorra instâncias administrativas para descobrir de quem é a obrigação de encaminhar a paciente para o leito de uma UTI”. Ao final, requer: a) Reconhecer e conceder a JUSTIÇA GRATUITA (ausente a Declaração de Pobreza face a paciente esta em coma induzido e não poder assinar), tendo em vista a impetrante ser pobre na forma da Lei, não podendo arcar com as custas do ́processo e honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (Lei 1060/50, art, 1o) b) Concessão de LIMINAR, para determinar a autoridade coatora que disponibilize um LEITO DE UTI com suporte neurocirúrgico para acomodação da impetrante no prazo de 24 horas, e em caso de não disponibilidade de vaga na Rede Pública de Saúde, seja disponibilizada vaga em Hospital Particular, devendo arcar o Estado com o tratamento da paciente. c) Prisão do Senhor Secretário de Saúde, em caso de DEFERIMENTO DE LIMINAR, e o não atendimento da respeitável decisão judicial no prazo de 24 horas. d) Oitiva do Ministério Público e) Sejam as informações necessárias requisitadas a autoridade coatora, sendo esta intimada em se tratando de PJE, por meio de portal eletrônico f) No MÉRITO, seja concedida a segurança em caráter definitivo, para os fins de ratificar a LIMINAR que espera seja deferida, no sentido de garantir à Impetrante o seu direito de ser recolhida em uma UTI, nos termos acima declinados. g) Requer em caráter de urgência que seja oficiado ao Hospital Regional de Taguatinga - DF, na pessoa do seu Diretor, para que o mesmo forneça IMEDIATAMENTE o laudo médico e/ou cópia do Prontuário da Paciente ODEZA RODRIGUES PIMENTEL, para fins de comprovação do alegado pela Impetrante, ante a total inércia do Hospital em fornecer tal documentação à família da Impetrante. (...) No caso, nenhum elemento de convicção cuidou a impetrante de trazer aos autos para minimamente evidenciar a verossimilhança da explanação feita na peça vestibular. Não foram apresentados quaisquer indícios de recusa à solicitação dita feita ao hospital em que a paciente/impetrante estaria internada, seja quanto à alegada negativa de entrega de documentos médicos afirmativos da necessidade de internação imediata em leito de UTI, seja quanto à afirmada negativa de internação em UTI, apesar da urgência de tal medida. A absoluta falta de instrução do mandamus contrasta com a realidade conhecida de que cópia do prontuário médico pode ser obtida diretamente pela família ou pelo representante legal por simples requerimento dirigido ao hospital. Na hipótese, sequer prova de que tal requerimento tenha sido feito veio aos autos. Assim, em princípio, dúvida relevante há quanto à existência de interesse concreto e real necessidade na busca de tutela perante o Poder Judiciário. Nesse contexto, mister seja emendada a inicial do writ para que a impetrante comprove minimamente comprove seu estado de saúde, a necessidade de internação em leito de UTI e a indevida recusa a ela apresentada. Posto isso, CONCEDO à impetrante, prazo 5 (cinco) dias úteis, para emendar a inicial, com o que deverá: i) Juntar aos autos procuração outorgada ao advogado signatário do writ, com sua completa identificação e endereço profissional; ii) Comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado. Ou, no mesmo prazo, recolher as custas iniciais para o presente processo; iii) Indicar de forma adequada as razões fáticas motivadoras da impetração do writ e minimamente demonstrá-las pela juntada de prova documental pré-constituída, conforme acima explicitado, sob pena de indeferimento da inicial, com base no art. 330, inciso I e § 1o, do CPC. Decorrido o prazo ou cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para aferição da admissibilidade do processamento do writ e eventual análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora